Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-97.2018.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. ÁREA RURAL. IMÓVEIS LINDEIROS. CERCAMENTO DE ÁREAS LIMÍTROFES. INVASÃO DE ÁREA PARTICULAR E POSSUÍDA PELO VIZINHO. ESBULHO E POSSE. PROVA. ÔNUS DO POSTULANTE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. GLEBA DE TERRA INSERIDA NA ÁREA LITIGIOSA. POSSE E DETENÇÃO. AFERIÇÃO. DEMANDADO. ARRENDATÁRIO DE TERRAS PÚBLICAS. CERCAMENTO DA ÁREA ALÉM DOS LIMITES DAS PROPRIEDADES. EVIDENCIAÇÃO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO POR ENGENHEIRO AGRIMENSOR. PROTEÇÃO OBTIDA EM AÇÃO PRECEDENTE. EXTRAPOLAÇÃO DA TUTELA ALCANÇADA. DECISÃO ALHEIA AO VIZINHO QUE NÃO PARTICIPARA DA RELAÇÃO PROCESSUAL ANTECEDENTE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.